Tribunal: STF
Processo: ADI 1802
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-27
Data de publicação: 1998-08-27

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: Confederação
Nacional de Saúde: qualificação reconhecida, uma vez adaptados os
seus estatutos ao molde legal das confederações sindicais;
pertinência temática concorrente no caso, uma vez que a categoria
econômica representada pela autora abrange entidades de fins não
lucrativos, pois sua característica não é a ausência de atividade
econômica, mas o fato de não destinarem os seus resultados positivos
 à distribuição de lucros.
II. Imunidade tributária (CF, art.
150, VI, c, e 146, II): "instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei":
delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à
intermediação da lei complementar e da lei ordinária: análise, a
partir daí, dos preceitos impugnados (L. 9.532/97, arts. 12 a 14):
cautelar parcialmente deferida.
1. Conforme precedente no STF (RE
 93.770, Muñoz, RTJ 102/304) e na linha da melhor doutrina, o que a
Constituição remete à lei ordinária, no tocante à imunidade
tributária considerada, é a fixação de normas sobre a constituição e
 o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; não,
 o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando
susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à
lei complementar.
2. À luz desse critério distintivo, parece
ficarem incólumes à eiva da inconstitucionalidade formal argüida os
arts. 12 e  §§ 2º (salvo a alínea f) e 3º, assim como o parág. único
 do art. 13; ao contrário, é densa a plausibilidade da alegação de
invalidez dos arts. 12, § 2º, f; 13, caput, e 14 e, finalmente, se
afigura chapada a inconstitucionalidade não só formal mas também
material do § 1º do art. 12, da lei questionada.
3. Reserva à
decisão definitiva de controvérsias acerca do conceito da entidade
de assistência social, para o fim da declaração da imunidade
discutida - como as relativas à exigência ou não da gratuidade dos
serviços prestados ou à compreensão ou não das instituições
beneficentes de clientelas restritas e das organizações de
previdência privada: matérias que, embora não suscitadas pela
requerente, dizem com a validade do art. 12, caput, da L. 9.532/97
e, por isso, devem ser consideradas na decisão definitiva, mas cuja
delibação não é necessária à decisão cautelar da ação direta.